Tribunal: TJMT
Processo: 1004084-28.2021.8.11.0028
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004084-28.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Demissão ou Exoneração, Rescisão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GRACILENE DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 697.618.411-20 (APELANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C NULIDADE DE EXONERAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO, PERSEGUIÇÃO E COAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme o art. 37,
caput
, da Constituição Federal, sendo necessário prova robusta para sua desconstituição.

2. Não comprovada a alegação de assédio moral, perseguição, coação e vício de consentimento, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GRACILENE DOS SANTOS CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (MT) que, nos autos da reclamação trabalhista c/c indenização por danos morais n. 1004084-28.2021.8.11.0028 promovido em desfavor do
MUNICÍPIO DE POCONÉ
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante ter sido aprovada em processo seletivo para o cargo de Professora da Educação Infantil e que, durante o exercício de suas funções, sofreu perseguições por parte de colegas de trabalho e alunos, o que teria acarretado problemas de saúde.

Aduz, também, que foi coagida a solicitar sua exoneração e que a Administração Pública não adotou medidas para apurar suas denúncias, afirmando a existência de provas de suas alegações.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e acolher os pedidos contidos na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 207996178, pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 210745153).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GRACILENE DOS SANTOS CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (MT) que, nos autos da reclamação trabalhista c/c indenização por danos morais n. 1004084-28.2021.8.11.0028 promovido em desfavor do
MUNICÍPIO DE POCONÉ
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Pois bem.

A apelante fundamenta suas alegações de perseguição e assédio moral em relatos que não encontram respaldo suficiente no conjunto probatório. As testemunhas ouvidas em juízo não corroboraram as afirmações de perseguição sistemática ou de ambiente de trabalho hostil. Pelo contrário, os depoimentos indicam que a autora foi a única a apresentar reclamações e que sua saída foi voluntária, conforme comprovado por mensagens de
WhatsApp
e pelo pedido formal de exoneração encaminhado ao Prefeito Municipal.

A propósito, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
que realizou uma análise aprofundada do conjunto probatório dos autos:

“(...) Afere-se dos autos que a exoneração da requerente foi publicada em 17/11/2021.

O Município requerido comprova o pedido de exoneração da requerente encaminhado diretamente ao Prefeito Municipal com data de 07/10/2021 (ID 79475983 - Pág. 8).

A requerente alega que o referido documento não é válido, tendo em vista que não está acompanhado de documentação pessoal.

Todavia, a assinatura se assemelha suficientemente as demais assinaturas constantes nos autos.

A requerente não nega que assinatura lhe pertence, apenas afirma em sua impugnação que “o suposto pedido não está instruído com nenhum documento de identificação oficial da requerente”.

Nenhuma prova foi requisitada com vistas a desconstituir o referido requerimento.

No mesmo sentido, consta na ID 79475983 - Pág. 22 mensagem de whatsapp encaminhada a Secretária de Educação Sra. Ornella, em que esta confirma o pedido de exoneração da requerente, prova não combatida pela requerente.

O Município requerido acostou todo o procedimento administrativo que desconstitui a versão dos fatos apresentados pela autora.

As atas de reunião também não coadunam com a exposição fática da exordial.

No mesmo sentido, a requerente não arrolou nenhuma testemunha que confirma qualquer tipo de perseguição.

Igualmente não foi acostado os atestados médicos que comprovariam os problemas de saúde alegados pela requerente.

Não há fotos, vídeos ou ao menos áudios de ofensas ou quanto ao relato de que pessoas tenham jogado pedras na requerente ou em sua residência.

Quanto a proibição da aula de campo, esta se deu apenas em relação a uma aluna, sendo fato notório e de conhecimento geral que há época o mundo era assolado pela pandemia da Covid-19 e tal assunto foi tratado em ata (ID 79475983 - Pág. 20) e confirmado pela testemunha Danielly em audiência.

Não é demais mencionar que a requerente sequer identificou de forma correta os indivíduos supostamente envolvidos, uma vez que a pessoa de nome Bonia era professora e não merendeira e a diretora há época se chamava Rosiane e não Eliane, e não menciona a Sra. Agna que era coordenadora na creche há época.

Por fim, a requerente não comprova até quando exerceu a função, sendo que o Município e a testemunha Ornella alegaram que esta abandonou o posto de trabalho. Os prints de conversas de whatsapp não comprovam o período em que a autora atuou como professora, uma vez que não possui data e, apenas evidenciam que não havia nenhuma animosidade entre a requerente e quaisquer outras pessoas, visto que os diálogos são harmoniosos. (...)”
(
sic
Id. 207996170)

A Administração Pública, conforme jurisprudência consolidada, goza de presunção de legitimidade e veracidade em seus atos. O ônus da prova incumbia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi satisfatoriamente cumprido.

Essa presunção de legitimidade dos atos administrativos é um dos pilares do Direito Administrativo, servindo para conferir estabilidade e segurança jurídica às decisões tomadas pela Administração Pública.

Além disso, não foram apresentados atestados médicos que comprovassem os problemas de saúde decorrentes do alegado assédio, nem evidências materiais de agressões físicas ou verbais, como fotos, vídeos ou áudios.

A doutrina é clara ao afirmar que o assédio moral se caracteriza por uma conduta reiterada que visa humilhar, constranger ou desestabilizar o empregado, o que deve ser demonstrado de forma inequívoca (
in
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018).

Dessa forma, diante da ausência de provas que sustentem as alegações da apelante, não há como reformar a sentença de improcedência.

Considerando os princípios da boa-fé e da confiança legítima, reafirmo a presunção de veracidade dos atos administrativos, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DE ATO DE GOVERNO LOCAL, EM DETRIMENTO DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A ANULAÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS REGRAS DO RODÍZIO MUNICIPAL E DA ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.

(...)

Outrossim, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, VIII, estipula que 'os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificado na forma estabelecida pelo Contran'. Além disso, a Resolução nº 268/2008 do Contran estipula que os veículos destinados à manutenção e reparo na rede elétrica são considerados 'de utilidade pública'. Contudo, a autora se limitou a afirmar que, em todas as ocasiões em que foi multada, se encontrava prestando serviços de manutenção ou emergenciais, na sua atividade fim. Note-se que a requerente não indicou elementos a demonstrar que seus veículos estavam prestando serviços dessa natureza, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório.
Ademais, de rigor lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna
.

(...) Em suma, a autora não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado, deixando de afastar a presunção de legalidade e veracidade das autuações, motivo pelo qual sua pretensão não pode ser acolhida' (fls. 178744/178747)."

(...)

6. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.734.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 16/11/2018.)
[sem destaque no original].

Ademais, a apelante não apresentou elementos suficientes que comprovassem que a exoneração se deu de forma coercitiva ou que tenha ocorrido qualquer tipo de manipulação por parte do Município de Poconé, ora apelado. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi desconstituída por provas idôneas

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024